Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE DESACATO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA N. 709 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o oferecimento e recebimento da denúncia se exige apenas simples juízo de admissibilidade, sem a exigência de certeza, mas somente a presença de elementos de convicção que respaldem a descrição dos fatos nela contidos, os quais a acusação se propõe a provar na instrução da ação penal.

2. Na hipótese, verifica-se que o acusado chamou os policiais militares de “traíras”, “vagabundos”, “safados” e “doidos”, não sendo determinante para afastar, de pronto, a responsabilidade penal o fato de o recorrido estar embriagado, uma vez que é no curso da instrução que se analisará a forma em que se deu a conduta.

3. Recurso conhecido e provido para receber a denúncia em face do denunciado, nos termos da Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, determinando-se o retorno dos autos à instância a quo para prosseguimento do feito.